Tribunal: STF
Processo: ARE 1363279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇAO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TUPARENDI. CONTADOR. ACÚMULO DE FUNÇÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO E À CÂMARA DE VEREADORES.



    Segundo entendimento majoritário das Câmaras que integram o Segundo Grupo Cível deste Tribunal, inexiste acúmulo de funções por parte do servidor do Poder Executivo, ocupante do cargo de Contador Municipal, que desempenha suas atividades também junto à Câmara de Vereadores.



    APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte tão somente para o fim de suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    'Da análise dos autos, especialmente os documentos de fls. 57/121, é possível verificar que o demandante exerceu a função de contador/contabilista da Câmara Municipal de Tuparendi-URS desde, no mínimo, 04 de maio de 2011. Isso, inclusive, nunca é negado pela parte requerida. Ou seja, no referido Município, o autor "cumulou" as atividades próprias de sua função/cargo na Prefeitura (Poder Executivo) com atividades contábeis realizadas na Câmara de Vereadores, notadamente no que diz com a autorização de notas de empenho, o que foi feito com a concordância (assinatura) do Chefe do Poder Legislativo (o Presidente da Câmara). 



    [...]



    Ademais, em que pese ter alegado que exercia, diariamente, serviços que não faziam parte de suas atribuições (fl. 03), o que constituiria desvio de função, a parte autora não produziu prova alguma nesse sentido. No ponto, ao ser questionado se as "atividades que ele [o autor] presta pra a Câmara são idênticas às que ele presta pro Município", o Sr. Carlos Alberto Meneghetti, testemunha compromissada, referiu que "são idênticas, guardadas as diferenças em termos de Poder Legislativo e Executivo, porque alguns documentos ou relatórios que a Câmara, que não são necessários na Câmara, e, sim, no Poder Executivo, e vice-versa". Ou seja, só há diferença no que diz respeito aos documentos a serem utilizados em cada órgão Público/Poder, e não quanto às atribuições do seu cargo.



    Ora, se as atividades laborais prestadas pela parte autora no Poder Legislativo não destoam das atribuições da sua função e não houve excesso de jornada de trabalho, como falar em enriquecimento ilícito da muniaPalidade? O demandante foi contratado para ser o contador do Município de Tuparencli/RS, como se vê da análise do documento de fl. 54, e foi exatamente isso que ele fez!'



    Dessa forma, verifica-se que as atividades exercidas pelo autor estão de acordo com as atribuições do cargo, não restando configurado acúmulo indevido de funções. 



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente